Tribunal: TJSP
Processo: 2062985-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indenização cumulada com lucros cessantes – Erro médico – Reconhecimento da ilegitimidade passiva do profissional – Decisão bem fundamentada – Nulidade – Inocorrência - Observância ao decidido pelo C. STF quando do julgamento do Tema 940 - R. Decisão mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2062985-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri,
em que é agravante PRÓ SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR, é agravada MARIA DE LOURDES
DA SILVA PINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062985-73.2020.8.26.0000 - Voto no 32.154
2
Voto no 32.154
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2062985-73.2020.26.0000
Comarca de BARUERI
Agravante: PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA
SOCIAL E HOSPITALAR
Agravada: MARIA DE LOURDES DA SILVA PINO
Interessados: Municipalidade de Barueri e outros
(Juíza de Primeiro Grau: Graciella Lorenzo Salzman)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Indenização cumulada
com lucros cessantes Erro médico Reconhecimento da
ilegitimidade passiva do profissional
Decisão bem
fundamentada Nulidade Inocorrência - Observância ao
decidido pelo C. STF quando do julgamento do Tema 940 -
R. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão de fls. 1.739 dos autos principais digitais que, em ação de
indenização cumulada com lucros cessantes, excluiu do polo passivo da
ação o profissional que supostamente teria cometido o erro médico.
Alega a nulidade da decisão por deficiência de
fundamentação. Afirma que a hipótese dos autos não se identifica com o
Tema 940 apreciado pelo C. STF, razão pela qual pretende a manutenção
do médico no polo passivo da ação. Assevera que faz jus aos benefícios
da justiça gratuita (fls. 01/18).
Indeferido o efeito suspensivo, foram dispensadas as
informações (fls. 399/400), sem apresentação de contraminuta a fls.
402.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062985-73.2020.8.26.0000 - Voto no 32.154
3
Cuida-se de ação de indenização cumulada com
lucros cessantes, em que excluído do polo passivo da ação o profissional
que teria cometido o erro médico.
Importante destacar que a decisão agravada se
encontra devidamente fundamentada, não havendo que se alegar
qualquer ofensa ao art. 93, IX, da CF, ou art. 489 do CPC, ante o efeito
vinculante das decisões proferidas pelo C. STF em sede de Repercussão
Geral.
E, decidiu o C. STF no Tema 940, em sede de
Repercussão Geral:
“A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada
contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de
serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo
ou culpa” (RE 1027633/SP
Rel. Min. Marco AURELIO
Julgado em
14.08.2019 Publicado em 06.12.2019).
Depreende-se
do
julgado
que
a
demanda
indenizatória deve ser direcionada ao ente público ou privado prestador
do serviço público, sendo parte ilegítima o suposto responsável, no caso
o médico, para figurar no polo passivo da ação.
Assim, em observância à decisão do C. STF, é de
rigor a manutenção da decisão impugnada.
Por fim, cabe lembrar que a recorrente é beneficiária
da gratuidade da justiça conforme já decidido no AI no
2007883-08.2016.8.26.0000, de minha Relatoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062985-73.2020.8.26.0000 - Voto no 32.154
4
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator